Tribunal: TJES
Processo: 5000304-58.2023.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-58.2023.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

APELADO: TARCISIO ALVIM FRIEBE

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000304-58.2023.8.08.0017

APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A.

APELADO: TARCISIO ALVIM FRIEBE

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS - DR. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. PUBLICIDADE ENGANOSA. REVELIA. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade dos contratos de consórcio firmados entre as partes e condenou a ré à restituição dos valores pagos, corrigidos e acrescidos de juros moratórios, julgando improcedente o pedido de indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré, revel nos autos, pode inovar em sede recursal ao apresentar alegações fático-jurídicas apenas em grau recursal; (ii) estabelecer se a promessa de contemplação antecipada e a publicidade veiculada configuram vício de consentimento a justificar a nulidade do contrato e a devolução imediata e integral dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia impede a inovação recursal em matéria fática, limitando a análise em grau de apelação às questões de ordem pública, fatos supervenientes ou matérias cognoscíveis de ofício, conforme os arts. 342 e 1.014 do CPC.

4. A ausência de contestação, após citação válida, atrai os efeitos da revelia (CPC, art. 344), gerando presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, quando não infirmados por provas em sentido contrário.

5. A prova documental acostada aos autos, composta por registros de conversas e áudios via aplicativo de mensagens, comprova que o preposto da empresa induziu o consumidor à crença de que haveria contemplação imediata e entrega certa do bem, configurando vício de consentimento.

6. A conduta da ré caracteriza publicidade enganosa, nos termos do art. 37, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, por induzir o consumidor em erro sobre as características do serviço contratado.

7. Constatada a nulidade do contrato por vício de consentimento, deve ser restabelecido o
status quo ante
, impondo-se a restituição imediata e integral dos valores pagos, sem aplicação de cláusulas penais ou deduções contratuais.

8. A situação não se enquadra nas hipóteses de desistência voluntária previstas na Lei nº 11.795/2008 ou no Tema 312 do STJ, pois a devolução decorre da nulidade contratual, não de mera desistência do consorciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000304-58.2023.8.08.0017

APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A.

APELADO: TARCISIO ALVIM FRIEBE

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS - DR. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Domingos Martins/ES (id 13655060), que, nos autos da “ação anulatória de contrato c/c restituição e danos morais” ajuizada por TARCISIO ALVIM FRIEBE, reconheceu a nulidade dos contratos de consórcio firmados entre as partes e condenou a ré à restituição da quantia de R$ 10.975,10 (dez mil novecentos e setenta e cinco reais e dez centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso (id 13655067), pugnando pela reforma da sentença recorrida, sustentando, em síntese, que:
(i)
a revelia não acarreta automaticamente a procedência da ação, especialmente em demandas que envolvem matéria de direito;
(ii)
os documentos nos autos infirmam as alegações autorais;
(iii)
os prints de conversas e áudios juntados pelo autor são provas unilaterais, carecendo de autenticidade;
(iv)
inexiste nexo de causalidade no caso,
“uma vez que a parte Apelante agiu com culpa exclusiva, quanto aos supostos danos alegados”,
não pode recair sobre si a responsabilidade civil;
(v)
o contrato foi firmado com plena ciência do autor, que declarou conhecer as regras do consórcio, inclusive em gravação telefônica após a adesão, de modo que não houve promessa de contemplação antecipada e que o sistema de consórcio exige igualdade entre os participantes;
(vi)
a devolução imediata viola a Lei nº 11.795/2008, que prevê a restituição apenas após a contemplação ou encerramento do grupo, com dedução de taxa de administração, seguro e multa contratual, nos termos do Tema 312 do STJ;
(vi)
não há incidência de juros de mora a partir da citação e que a correção monetária deve observar o percentual amortizado do bem na data da assembleia de contemplação.

O Apelado apresentou contrarrazões (id 13655080) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuidam os autos de origem de ação anulatória que tem por objetivo a declaração de nulidade de contrato de consórcio firmado entre as partes, requerendo o autor a condenação da ré à devolução dos valores já pagos, bem como indenização por danos morais.

Regularmente citado, em 03/11/2023 (id 13655056) o Requerido, ora Apelante, permaneceu inerte (id 13655059), tendo sido decretada a sua revelia.

O Juízo
a quo
proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, para
“i) DECLARAR a nulidade dos contratos de consórcio contidos nos ID 24122995 e 24122996, com a consequente declaração de inexigibilidade de toda e qualquer cobrança relativa a esses contratos; ii) CONDENAR a ré a restituição imediata de R$ 10.975,10 (dez mil novecentos e setenta e cinco reais e dez centavos), corrigidos monetariamente a partir do desembolso, e com juros de mora a partir da citação; iii) DECLARAR IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais.”

No caso
sub oculis
, verifica-se que o Requerido, devidamente citado, não apresentou contestação no tempo e modo devidos, o que acarretou a decretação da sua revelia.

Com efeito, nos termos do artigo 336, do Código de Processo Civil, compete ao réu, ao apresentar contestação, alegar todos os argumentos fático-jurídicos impeditivos do direito do autor, inclusive a prova da regularidade do contrato, não podendo, posteriormente à prática deste ato, trazer novas matérias que não foram anteriormente ventiladas.

Isso pois, consoante o disposto no artigo 342 do CPC, após a contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou a fato superveniente, quando competir ao juiz conhecer delas de ofício, ou por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Na espécie, encerrada a fase instrutória e proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, o Recorrente, ao interpor recurso de Apelação, apresenta aos autos tese jurídica que supostamente afastaria o pleito formulado na inicial.

Não obstante, a revelia tem como consequência a impossibilidade de conhecimento de matérias fáticas que deveriam ter sido suscitadas por meio de contestação, operando-se sobre elas a preclusão.

A propósito, confira-se os seguintes julgados:

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR. FILHO MAIOR. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. COMPARECIMENTO DO RÉU DESACOMPANHADO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.

I - Operam-se os efeitos da revelia, ante a não apresentação da contestação, pois o réu, regularmente citado e advertido, compareceu à audiência de conciliação, instrução e julgamento desacompanhado de Advogado ou Defensor Público. Arts. 6º e 7º da Lei 5.478/68.

II - Consoante disposto no art. 349 do CPC, ao réu revel era admitida a produção probatória até o encerramento da instrução processual. Portanto, vedada a análise dos documentos juntados extemporaneamente com a apelação.

III - Apelação desprovida.

(TJ-DF 07071402520218070006 - Segredo de Justiça 0707140-25.2021.8.07.0006, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/12/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/01/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RÉU REVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO. SOMENTE QUESTÕES SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR E AQUELAS CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso.

- Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador e questões supervenientes ao ato processual de contestar.

- Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora.

- Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal.

(TJ-MG - AC: 10000205776685001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA - REVELIA DECRETADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA - NÃO CONHECIMENTO RECURSO PRINCIPAL - ART. 997, § 2º, INCISO III, DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

- A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos.

- As questões que não chegaram a ser ventiladas em primeiro grau, não poderão ser apreciadas em sede de recurso de apelação, sob pena de configurar verdadeira inovação recursal, prática expressamente vedada pelo art. 1.014 do CPC/2015.

- Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador.

- Nos termos do art. 997, § 2º, inciso III, do CPC/2015, não será conhecido o recurso adesivo, se o recurso principal for considerado inadmissível.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.083103-0/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da sumula em 27/08/2020)

Destarte, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pelo banco Apelante, não pode o réu revel valer-se do recurso de Apelação como substitutivo processual da contestação, sendo a ele permitida, tão somente, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, ou relativas a direito ou fato supervenientes.

Como cediço, muito embora a revelia implique, nos termos do art. 344 do CPC, presunção relativa de veracidade quanto aos fatos articulados na exordial, é igualmente consabido que os seus efeitos são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos.

No caso, entendo que o autor logrou demonstrar a existência de vício no consentimento, ensejando a nulidade do contrato, em razão de promessa de contemplação efetuada por representante da recorrida, bem como da veiculação de publicidade enganosa, mediante oferta de bem certo e determinado, apresentada em diálogo realizado por intermédio do aplicativo de mensagens WhatsApp em reiteradas oportunidades (ids 13655041 a 13655048).

Nesse contexto, o preposto da empresa anunciou, no mercado de consumo, a venda do bem específico e individualizado, com a nítida intenção de atrair potenciais consumidores e induzi-los à adesão ao contrato de consórcio. A publicidade veiculada e, especialmente, a maneira como o serviço foi apresentado levaram o consumidor à legítima crença de que estaria adquirindo o veículo anunciado.

Após captar o interesse do consumidor, é feita a promessa de liberação célere do crédito e de imediata entrega do bem, conduta que configura publicidade enganosa e prática abusiva, nos termos do art. 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Observa-se, neste cenário, a verossimilhança nas alegações dos autores, pois os fatos narrados na petição inicial estão suficientemente demonstrados pelos documentos que a instruíram, de modo que a pretensão da ré de relativizar a prova documental por se tratar de registros eletrônicos é improcedente, já que o conteúdo dos áudios reforça a versão inicial e goza de presunção de veracidade ante a ausência de impugnação tempestiva.

Portanto, diante da existência de vício essencial na contratação, impõe-se a imediata restituição dos valores anteriormente pagos.

Assim, considerando a nulidade do negócio jurídico celebrado, deve ser restabelecido o
status quo ante
, razão pela qual o recorrido faz jus à restituição imediata da integralidade dos valores pagos à recorrente, sem aplicação de cláusulas penais ou quaisquer deduções contratuais, uma vez que a situação delineada nos autos não se confunde com hipótese de desistência voluntária ou exclusão imotivada do consorciado.

Deste modo, a existência de vício de consentimento afasta a incidência da Lei 11.795/2008 e do Tema 312 do STJ, pois a devolução passa a decorrer da nulidade do contrato, não de mera desistência.

Por oportuno, confira-se a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Pátrios de casos semelhantes ao da hipótese:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL CONSÓRCIO PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- E m caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente deve ser realizada até 30 dias após o encerramento das atividades do grupo de consórcio. Precedente do STJ, em sede de repercussão geral. 2-
No entanto, não é esse o caso dos autos. Não se trata de hipótese de desistência do contrato de consórcio pelo apelado, mas por conta do apelante que não cumpriu com a oferta apresentada por seus prepostos que garantiam a contemplação antecipada, de modo que o contemplado pudesse desfrutar do valor do consórcio previamente. 3- Os prepostos prestavam serviços para a empresa/apelante, razão pela qual a sua responsabilidade decorre da circunstância de responder o patrão pelos atos do seu preposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código Civil.
4- A regra consumerista determina a devolução imediata das parcelas pagas, nos termos do art. 20, inc. II, do CDC. 5- Não há que se falar em encargos contratuais, tais como, taxa de administração, fundo de reserva, multas contratuais que seriam devidas na hipótese de desistência do negócio jurídico pelo consumidor/apelado, hipótese distinta da presente, que trata de rescisão de contrato por culpa da empresa contratada, que não cumpriu com a oferta apresentada. 6- Faz jus o apelado a restituição imediata e integral das parcelas pagas referente ao contrato relacionado a cota 329/323. 7- A correção monetária é devida desde o efetivo desembolso, a teor da súmula 43 do STJ e os juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e não como pretende o apelante, uma vez que não se trata o caso de desistência do contrato por liberalidade do contratante. (TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018).

APELAÇÃO. CONSÓRCIO. BEM IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS . 1.Inexistência de provas documentais que possam vincular a corré Confiança Incorporações aos prejuízos suportados pelos autores. Afastamento de sua responsabilidade civil no caso concreto. 2 .
Autores que foram induzidos por "vendedor" de consórcios que agia na comercialização de cotas consorciais. Responsabilização civil das corrés administradoras de consórcios que deve ser mantida. Promessa de contemplação imediata que induziu os consumidores a erro e que teve o condão de determinar a celebração do contrato de consórcio.
Situação fática narradas e provas produzidas nos autos que tiveram o condão de comprovar o alegado vício do consentimento . Violação à boa-fé objetiva. Danos materiais e morais caracterizados. Danos morais majorados. 3 . Recurso da corré Confiança Incorporações provido. Recurso da corré Canopus Administradora de Consórcios não provido. Recurso dos autores parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10153367120228260320 Limeira, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 05/09/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2024)

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento.
Por conseguinte, majoro a verba honorária para o importe de 12% (doze por cento) do valor atualizada causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.